Tribunal: TJDFT
Processo: 0751008-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0751008-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FOTO SHOW EVENTOS LTDA. Agravado (s): CÁTIA LIMA DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= D E C I S Ã O ======== Após diversas tentativas de intimação da parte agravada (ID 66907214) e regularmente intimado o agravante para promover o andamento do feito (ID 67767580 e ID 68549112), consoante certidões (ID 68320085 e ID 69042794), desde 10 de janeiro de 2025 o agravante não deu prosseguimento ao feito, restando configurado o abandono da causa em sede recursal. À luz do disposto no art. 485, III, CPC c/c art. 932, I e III, do mesmo Codex, NEGO SEGUIMENTO ao agravo. Brasília, 06 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator